Tribunal: TJSP
Processo: 2272732-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272732-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é impetrante
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR e Paciente ANDRE REIS SORIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272732-63.2020.8.26.0000 -Voto no 39.215
2
HC no:
2272732-63.2020.8.26.0000
Comarca:
Valinhos
Impetrante:
Adv. Antonio de Oliveira Lima Júnior
Paciente:
André Reis Soria
Voto no 39.215
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo Advogado Antonio de Oliveira
Lima Júnior em favor de André Reis Soria, sob a alegação de que o paciente está a
sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo Juízo da 3a Vara
Judicial da Comarca de Valinhos.
O paciente foi preso em flagrante delito em 12 de novembro de 2020, por
suposta prática dos crimes previstos no artigo 273, § 1oB, do Código Penal, e artigo
12 da Lei no 10.826/03.
O Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva.
Sustenta a impetração, em síntese, que não estão presentes os requisitos da
prisão preventiva, ressaltando que o paciente é primário, possui bons antecedentes,
residência fixa e família constituída que dele depende. Alega que colaborou com os
policiais no momento da abordagem, não havendo indícios de que, em liberdade, se
furtará ou frustrará a aplicação da lei penal. Aduz que as armas encontradas são de
procedência lícita e que o paciente possui autorização para o porte, pois frequenta
clube de tiro. Por fim, ressalta que a prisão afronta a Recomendação no 62/2020, do
C. CNJ. Requer, por tais motivos, a concessão da ordem para que seja revogada a
prisão preventiva decretada, com imposição das medidas cautelares previstas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272732-63.2020.8.26.0000 -Voto no 39.215
3
artigo 319 do CPP.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. JOSÉ
MANOEL MENDES CASTANHO, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. A ordem deve ser denegada, na esteira do percuciente parecer do ínclito
Procurador de Justiça oficiante.
Consta os autos que policiais civis, em investigação referente a venda ilegal
de anabolizantes, inclusive através de WhatsApp, levantaram informação sobres
três endereços onde os produtos poderiam estar sendo armazenados. Em
cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo no
1510339-92.2020.8.26.0114, os policiais foram até o estabelecimento comercial
denominado “Loja de Suplementos ARS”. Apresentado o mandado ao proprietário,
ora paciente, este confessou que havia no local produtos proibidos para venda,
indicando o cômodo utilizado como estoque. No local foram apreendidas seringas,
agulhas e ampolas contendo substâncias anabolizantes. Os produtos estavam sem
registro, comprovação de procedência e/ou homologação pelo Ministério da Saúde
Anvisa. Não obstante isso, ainda foram encontrados, no balcão, uma pistola Glock
calibre .38 e um revólver Taurus calibre .357, duas polegadas, municiados. No chão
havia uma bolsa e dentro dela mais um revólver Taurus calibre .357, quatro
polegadas. O paciente apresentou os registros de dois revólveres, sendo que um
deles estava em seu nome e outro em nome de terceiro. Ele informou que estava
adquirindo um dos revólveres de Willian M. da Silva, mas ainda não havia
transferido para seu nome. Não foi apresentado documento com relação à pistola
Glock. Muito embora o paciente tenha apresentado certificado de registro de
atirador, expedido pelo Exército, o endereço constante era o de sua residência, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272732-63.2020.8.26.0000 -Voto no 39.215
4
autorização, portanto, de manutenção das armas em sua loja.
Tais fatos, prima facie, configuram os delitos previstos no artigo 273, § 1oB, do
Código Penal, e artigo 12 da Lei no 10.826/03.
A prática criminosa pelo paciente, ao que tudo indica, em face da grande
quantidade de produtos encontrada1, além da investigação já em curso, se realizava
em larga escala, o que traduz sua periculosidade, permitindo concluir que a
liberdade dele configuraria risco para a ordem pública.
Como bem destacou a r. decisão2, “em que pese o averiguado ser primário, o
delito do artigo 273, parágrafo 1o B é gravíssimo, causador de alta lesividade à saúde pública
e de repercussão negativa para a sociedade. Ademais, a grande quantidade de medicamentos
apreendidos e notícia de comercialização por meio de redes sociais( fl. 5/6),também
demandam a sua custódia cautelar.”
Nesse quadro, mostra-se irrelevante o fato de o paciente ser primário,
possuir bons antecedentes, residência fixa e família que dele depende.
Por fim, muito embora a Recomendação no 62/2020, do E. Conselho
Nacional de Justiça, traga medidas visando à redução dos riscos epidemiológicos
com relação à disseminação do vírus, não consta que o paciente integre grupo de
risco, nem há prova das condições em que custodiado.
4. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador
1 Fls. 33/34
2 Fls. 50/52